Tribunal: TJDFT
Processo: 0751879-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há prova de fatos novos que venham a desidratar os fundamentos que nortearam a manutenção da constrição cautelar quando do julgamento do primeiro habeas corpus impetrado e, por isso, não é possível a reversão do entendimento original deste colegiado. Impetração inadmitida nesse ponto.

2. Com efeito, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP. Contudo, não se trata de termo peremptório. Eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes do STJ.

3. Ordem parcialmente admitida e denegada.